Tribunal: TJDFT
Processo: 0733629-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. PROBABILIDADE DO DIREITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. RECUSA CONTRATAÇÃO. NÃO MOTIVADA. MANUTENÇÃO.
I. Caso em exame
1. O Agravo de Instrumento objetiva a reforma da decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o agravante analise a proposta de adesão do requerente ao Plano de Saúde, realizando a admissão ou apresentando o motivo para a recusa de forma escrita.
II. Questão em discussão
2. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que defere o pedido de antecipação da tutela deve conter elementos suficientes que demonstrem a ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a reversão da medida excepcional.
III. Razões de decidir
3. As tutelas provisórias são apreciadas com base na identificação pelas provas acostadas nos autos do regime de suficiente probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, na aferição do grau de urgência diante do perigo de dano ou do riso ao resultado útil do processo, sem prejuízo da averiguação quanto aos termos de reversibilidade dos efeitos da decisão concessiva da medida antecipatória ou cautelar.
4. O exame do caderno processual demonstra a persistente suficiência da probabilidade do direito, bem como o risco de dano grave, na medida em que o autor é portador de paralisia cerebral e epilepsia e a agravante não fundamentou a recusa na contratação.
5. Nos limites da cognição propiciada ao agravo de instrumento não demonstrados com robustez a probabilidade do direito invocado ou o perigo de dano, é cogente o reconhecimento da necessidade de verticalização dos temas controvertidos pelas partes, com a formação do contraditório regular e do adequado processamento da instrução probatória nos autos de referência.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.